Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710237-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS D E S P A C H O A parte agravada suscita, nas contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso. Portanto, em analogia ao disposto no artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar a respeito da matéria suscitada. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator